Tribunal: TJMT
Processo: 1072755-53.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1072755-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DA PAIXAO - CPF: 140.983.931-15 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONTO DA PRIMEIRA PARCELA DE FORMA ANTECIPADA. DESCONTO REALIZADA NOS TERMOS DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL INDEVIDO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

Os descontos de parcelas de empréstimos consignados na folha de pagamento do consumidor, na forma e prazo pactuados, não constituem ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1072755-53.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Santander (BRASIL) S.A.

Recorrida(s):

Antônio Alves da Paixão

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/07/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isso posto
, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes,
OPINO
por:

1. REJEITAR
a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo réu à defesa.

2. RECONHECER
a relação de consumo entre as partes e
DEFERIR
a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora.

3. JULGAR PROCEDENTE
o pedido de repetição de indébito dos valores descontados indevidamente, CONDENANDO a Ré a ressarcir à parte Autora o montante já dobrado de
R$ 233,42 (duzentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos
)

4. JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de Indenização por Danos Morais,
DECLARANDO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC”.

O Reclamante, ora Recorrido, alega, em síntese, que possui dois contratos de empréstimos consignados com a instituição financeira Ré, sendo que o vencimento da primeira parcela desses contratados era dia 22/01/2022, contudo, os descontos das parcelas foram realizados de forma antecipada, a saber, em dezembro/2021. Diante destes fatos, requer a restituição, em dobro, dos valores descontados antecipadamente, bem como indenização por dano moral. Em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

A Instituição Financeira Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, aduz que o contrato nº 231253331 trata-se de um refinanciamento implantado de modo digital em 19/11/2021, contendo 78 parcelas de R$85,00, gerou-se esse refinanciamento do contrato nº 106134888; O contrato nº 231436371 trata-se de um refinanciamento implantado de modo digital em 23/11/2021, contendo 78 parcelas de R$31,71, erou-se esse refinanciamento do contrato nº 118238322. Argumenta que os descontos foram realizados de acordo com o previsto em contrato, por isso, não há dano material a ser restituído ao consumidor. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, em que pese à alegação autoral de desconto antecipado das parcelas, tal fato não restou comprovado, haja vista que se o vencimento das parcelas era 22/01/2022, caso o lançamento do desconto ocorresse no holerite do mês de 01/2022, cujo pagamento se dá no final do mês, a instituição financeira receberia em atraso o valor das parcelas.

Cumpre ainda ressaltar que o Estado de Mato Grosso retém o valor na folha e repassa à instituição financeira, via de consequência, o valor retido no final de 12/2021 só foi repassado ao banco em 01/2021, cumprindo a data aprazada no contrato firmado entre as partes.

Em julgamento de caso análogo ao apreciado nestes autos, eis o entendimento da Turma Recursal Única
, in verbis:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE
DESCONTO
DA PRIMEIRA PARCELA DE FORMA
ANTECIPADA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.
Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

(N.U 1043263-16.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO –
ALEGAÇÃO
DE
DESCONTO
DA
PRIMEIRA

PARCELA
DE
FORMA

ANTECIPADA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.
Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

(N.U 1018295-16.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

Desta forma, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou provimento
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023